Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Preliminar rejeitada. União estável. Partilha de bens. Veículo e box comercial em nome de terceiros. Alimentos entre ex-companheiros. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A sentença reconheceu a união estável entre as partes de maio de 2013 a agosto de 2023, determinou a partilha de bens imóveis, mercadorias e valores pagos em financiamento durante a convivência.
3. A parte autora recorreu, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal para comprovar a propriedade de veículo e box comercial, e pleiteou alimentos provisórios em razão de vulnerabilidade financeira.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida para comprovar a propriedade de bens móveis não partilhados; e (ii) analisar a possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor da apelante, ex-companheira.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia sobre a titularidade dos bens exige prova documental, conforme art. 443, II, do CPC.
6. O veículo e o box comercial estão registrados em nome de terceiros, sem comprovação documental de aquisição pelo apelado durante a união, inviabilizando a partilha.
7. A prova testemunhal, por si só, é insuficiente para comprovar a titularidade dos bens, sendo inapta para suprir a ausência de documentos.
8. Quanto aos alimentos, a apelante não demonstrou incapacidade laboral ou impossibilidade de prover seu sustento. Possui 31 anos, experiência profissional e já atuou como empresária, não havendo elementos que justifiquem a fixação da pensão.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que alimentos entre ex-companheiros têm caráter excepcional e devem ser fixados apenas em caso de comprovada necessidade e impossibilidade de autossustento.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 443, II, 487, I, 98, §3o, 85, §11; CC, arts. 1.694, §1o, 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 998940, 20140111921088APC, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 15/2/2017, DJE 10/3/2017. TJDFT, Acórdão 1885096, 0702234-44.2021.8.07.0021, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJE 11/07/2024. TJDFT, Acórdão 1380591, 0706744-78.2017.8.07.0009, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJE 08/11/2021. TJDFT, Acórdão 1208480, 0006193-48.2017.8.07.0007, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 09/10/2019, DJE 04/11/2019. TJDFT, Acórdão 1164095, 0002409-27.2017.8.07.0019, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 03/04/2019, DJE 22/04/2019. TJDFT, Acórdão 1849014, 0706654-53.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJE 06/05/2024. TJDFT, Acórdão 1230852, 0703644-02.2018.8.07.0003, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, j. 12/02/2020, DJE 28/02/2020.